Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-18.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-18.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANNI VATTOS - CPF: 033.279.641-81 (AGRAVANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), THALIA CAROLINE VATTOS - CPF: 061.016.361-27 (AGRAVANTE), MONICA IGNACIO VATTOS - CPF: 038.967.131-24 (AGRAVANTE), CELITO BERNARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.853.092/0001-06 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (AGRAVADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (AGRAVADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Tratando-se de decisão de decisão colegiada, incabível a interposição de agravo regimental.

2.

Destaca-se que, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto não bastasse inexistir dúvida objetiva quanto a natureza da decisão, este agravo regimental foi interposto depois do prazo legal para a interposição do recurso de embargos de declaração.

3.

Com efeito, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Giovanni Vattos e Outros, com o fito de reformar o acórdão que, pela intempestividade, não conheceu do recurso de apelação por eles interposto (ID 67367464).

Irresignados, os recorrentes traçam longo arrazoado acerca da tempestividade do recurso de apelação, reiterando os termos daquelas razões recursais (ID 71144510).

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 73792476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo seu não conhecimento, por inadequação da via eleita.

Pois bem.

Como dito, trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Giovanni Vattos e Outros, com o fito de reformar o acórdão que não conheceu do recurso de apelação por eles interposto, por intempestividade (ID 67367464).

Nesse contexto, tem-se que a preliminar em questão deve ser acolhida.

Com efeito, o art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo interno de decisão monocrática, proferida pelo relator.

A propósito, convém trazer à colação o excerto normativo acima destacado:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiad
o, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão
agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator
, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual,
não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado
, com inclusão em pauta.

Logo, por inferência lógica racional, não se tratando de decisão monocrática, incabível a interposição deste regimental a fim de combater o acórdão proferido por esta Colenda Câmara.

Com efeito, o que se observa é que, ultrapassado o prazo para oposição de embargos de declaração da decisão colegiada, os ora agravantes lançam-se numa aventura jurídica, interpondo recurso sabidamente incabível.

Destaca-se que, no caso, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto não bastasse inexistir dúvida objetiva quanto a natureza da decisão, repisa-se, este agravo regimental foi interposto depois do prazo legal (de 05 cinco dias) para a interposição do recurso de embargos de declaração.

Assim, o não conhecimento deste agravo é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚM. N. 443/STJ. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA. SUMS. NS. 440/STJ, 718 E 719/STF. 1.
Inexiste previsão legal ou regimental para o pedido de reconsideração lançado contra decisão colegiada e, por configurar erro grosseiro, não se admite sequer a aplicação do princípio da fungibilidade
. [...].
(RCD no AgRg no AREsp 692.951/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar e, assim,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021